Tribunal: CARF
Processo: 18108.001056/2007-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Márcio Augusto Sekeff Sallem
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-11-12

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18108.001056/2007-23
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-008.988 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
7 de outubro de 2020
Recorrente
R.T.P. COMÉRCIO DE REVESTIMENTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/12/2006
RELEVAÇÃO DA MULTA. CORREÇÃO DA FALTA. INOCORRÊNCIA.
A multa será relevada, mediante pedido formulado pelo infrator, somente se
este for primário, tiver corrigido a falta e não houver circunstância agravante.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann
Júnior, Luís Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira
Ramos e Renata Toratti Cassini.
Relatório
Por bem transcrever a situação fática discutida nos autos, integro ao presente
trechos do relatório redigido no Acórdão n. 16-18.564, pela 11a turma da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo/SP, às fls. 104/137:
Da Autuação
Trata-se de Auto de Infração (AI), DEBCAD no 37.096.705-4, lavrado pela fiscalização
contra a empresa em epígrafe, por inflação ao artigo 32, inciso IV, e parágrafos 3o e 6o,
da Lei n° 8212/91, com a redação dada pela Lei n° 9.528/97, c/c o artigo 225, inciso IV
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18108.001056/2007-23
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.988 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18108.001056/2007-23

e parágrafo 4° do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n°
3048/99.
De acordo com o Relatório Fiscal da Infração, fls. 12/15, constatou-se que a empresa
apresentou as GFIPs (Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência
Social) com informações inexatas não relacionadas aos fatos geradores pois a empresa
errou quando deixou de informar os valores pagos a título de salário família; deixou de
informar as deduções de salário maternidade; informou erroneamente seu
enquadramento como optante pelo Simples, preencheu indevidamente os campos
destinados ao código de terceiros e SAT; errou no código de recolhimento de GPS;
informou com erro do FPAS como 515 ao invés de 507; deixou de informar os valores
retidos pelos tomadores, tudo como relatado no mencionado Relatório Fiscal, parte
integrante do lançamento, recebido pela representante legal da empresa que se declarou
cientificada em 23/10/2007.
O Relatório da Aplicação da Multa, fl. 15, informa que a empresa informou 285 campos
de GFIP com dados incorretos ou omissos.
Assim, pela apresentação da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço e Informações à Previdência Social — GFIP, com erro de preenchimento nos
dados não relacionados aos fatos geradores foi aplicada a multa de R$ 17.028,75,
conforme previsão no inciso III, do artigo 284 do Regulamento da Previdência Social,
aprovado pelo Decreto n° 3.048/99 e, no artigo 32, inciso IV, § 6° da Lei n° 8.212/91,
acrescentado pela Lei n° 9.528/97, correspondente a cinco por cento do valor mínimo
previsto no caput do art. 283, por campo com informações inexatas, incompletas ou
omissas, limitada aos valores previstos em seu parágrafo 4°, com gradação prevista no
inciso I do art. 292, observada a atualização do valor da multa, nos termos do artigo
373, todos do RPS — Decreto n° 3.048/99, combinado com a Portaria do Ministério da
Previdência Social — MPS/GM n° 142 de 11/04/2007.
Da Impugnação
A Notificada contestou o lançamento através do instrumento de fls. 20/32, em
22/11/2007, alegando em síntese:
Que trata o Auto de Infração lavrado em função de suposta violação ao artigo 32, IV e
§3°, da Lei 8.212/91, por ter o Impugnante, supostamente, apresentado informações
incompletas ou inexatas à Receita Previdenciária, no período de 1/1999 a 12/2006,
resultando na aplicação de uma multa de R$ 17.028,75.
Que o lançamento não pode prosperar porque parte do período foi atingido pela
decadência e, também, pelo fato de que a quantidade de funcionários sempre foi
corretamente comunicada ao INSS, tudo consoante às relevantes razões de fato e de
direito que pretende expor.
Da Decadência. .
Que nos termos do que determina o artigo 149, inciso V, do CTN, o lançamento é
efetuado e revisto de ofício nos casos em que a autoridade administrativa identificar
omissão ou inexatidão no exercício da atividade chamada lançamento por homologação.
Que o parágrafo único do artigo 149 do CTN fixa o prazo para o procedimento fiscal de
constituição do crédito tributário, ao contrário do quanto previsto no artigo 45 e 46 da
Lei 8.212/91, de 5 (cinco) anos.
Sobre a inconstitucionalidade do prazo de 10 (dez) anos da Lei 8.212/91, menciona
pronunciamento da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo
Tribunal Federal, conclui que o prazo que a Fazenda Pública tem para constituir o
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.988 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18108.001056/2007-23

crédito se esgota passados 5 (cinco) anos, a partir do primeiro dia do exercício seguinte
à ocorrência do evento tributário.
Requer a procedência da sua impugnação, para afastar o lançamento no período atingido
pela decadência, eis que o prazo de constituição de qualquer crédito esgota-se passados
5 (cinco) anos do primeiro dia do ano seguinte à ocorrência do fato tributário.
Da Relevação da Pena.
Que nos termos do artigo 112, II, do CTN, a lei tributária que define a infração
tributária ou comine penalidade interpreta-se de maneira mais favorável ao
Contribuinte.
No caso presente, o retro dispositivo legal poderá ser aplicado pois se trata de erros no
cumprimento de obrigações acessórias que já foram superadas, eis que a Impugnante
informou o número correto de seus funcionários, já que não houve qualquer sonegação
das contribuições devidas.
Que, nos termos do artigo 291, §1° do Regulamento da Previdência Social, aprovado
pelo Decreto 3.048/99, a pena será relevada se o Contribuinte corrigir a falta dentro do
prazo para impugnação.
Que no caso dos autos, não há como corrigir a falta porquanto se trata de informações
apresentadas fora do prazo ou com códigos incorretos.
Que n o mesmo sentido dispõe o artigo 656, § 1o e seus incisos, da IN 03/2005, que
considera circunstância atenuante da pena o fato do contribuinte ser primário e ter
corrigido a falha dentro do prazo para impugnação.
Que a multa deve obedecer ao menos o princípio da proporcionalidade que deve pautar
a ação administrativa. A respeito da aplicação de multas isoladas que não guardam
relação de pertinência com a falta perpetrada.
Transcreve trechos de Edmar Oliveira Andrade Filho e de Luciano Amaro.
Que a Impugnante entende que é o caso da multa deve ser relevada, a teor do que
autoriza o artigo 112 do CTN e os artigos 291 do RPS e 656 da IN 03/2005.
Da Impossibilidade do Instrumento Normativo Prever a Penalidade Aplicada
Que o valor da penalidade aplicada não foi previsto em veiculo normativo adequado.
Que o art. 97, V do CTN determina a necessidade das sanções estarem previstas em lei,
e não em Regulamentos, como é o caso da multa imposta;
Que o princípio da legalidade tributária não admite a existência de “normas penais em
branco” como no caso da sanção aplicada, ainda que sua previsão esteja expressa na Lei
8.212/91 o montante da pena foi determinado por ato interno da Secretaria da Receita
Previdenciária. Sobre o assunto, transcreve trecho de Edmar Oliveira Andrade Filho.
Que entende que com relação ao período não extinto pela decadência e eventualmente
não relevado, a multa não pode prevalecer pois o montante não esta previsto em lei, mas
no RPS - Decreto 3.048/99.
Do Pedido
Requer a Impugnante que seja julgada totalmente procedente a presente impugnação, na
medida em que a pena poderá ser relevada, por não ter resultado em prejuízo ao Erário,
e porque o “quantum” da multa não foi previsto em lei.
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.988 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18108.001056/2007-23

A Impugnante, de acordo com o artigo 16, inciso IV, c/c o § 4°, ambos do Decreto
70.235/72, protesta pela juntada de novo documentos não apresentados nessa
oportunidade, ou apresentados por cópias simples, em razão da exigüidade do tempo e
do volume envolvido, de modo que espera ser intimada a tomar as providências que a
Autoridade Julgadora entender cabíveis nesse sentido, em função da necessária busca
pela verdade material que pauta o processo administrativo fiscal.
Destaca que os documentos são parte integrante de sua contabilidade e são manejados
com estreita cautela, restando demonstrado o requisito da alínea “a” do § 4°, do artigo
16, do Decreto 70.235/72, para apresentação de prova documental posterior.
É o Relatório
Acórdão de Impugnação
A autoridade julgadora reconheceu a decadência dos fatos geradores das
competências 1 e 3/1999 e 11/2001, pois o lançamento aperfeiçoou-se em 23/10/2007.
Confirmou a penalidade por não ter a empresa informado todos os fatos geradores
de contribuições previdenciárias nas competências mantidas e defendeu a previsão legal da
multa, nos arts. 32, IV, §§ 3o e 6o, 92 e 102 da Lei no 8.212/91 e 284, III e 373 do RPS.
Rejeitou o pedido de relevação da multa de mora, por não haver correção da falta.
Ciência postal ocorrida em 26/12/2008, fls. 165.
Recurso Voluntário
Recurso voluntário formalizado em 27/01/2009, fls. 151/163.
O contribuinte torna a pedir a relevação da multa isolada e, caso contrário,
entende não está prevista em Lei, mas no Regulamento da Previdência Social.

Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Augusto Sekeff Sallem, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e cumpre os pressupostos de admissibilidade,
pois dele tomo conhecimento.
O contribuinte requer a relevação da multa, pois “sempre recolheu corretamente
suas contribuições”. Já o acórdão recorrido atesta a inocorrência da correção da falta como
motivo para não relevar a penalidade.
O Relatório Fiscal da Infração, fls. 25/29, discrimina as ocorrências detectadas,
cabendo ao contribuinte a apresentação das GFIPs substitutas, que não o fez:
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-008.988 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18108.001056/2007-23

Em ação fiscal desenvolvida na empresa ora autuada, verificou-se que nas competências
08.2001 a 12.2001; 03.2002 e 04.2002, a empresa errou quando deixou de informar os
valores pagos a título de salário família; nas competências 07.2005 a 11.2005, também
deixou de informar os valores referentes à dedução do salário maternidade da
funcionária Tatiane Cristina de Oliveira; informou no período de 01.2003 a 12.2004 seu
enquadramento como não optante pelo Simples, quando na realidade, a mesma ainda
detinha tal condição, tendo sido desenquadrada a partir de 01.2005; para o mesmo
período acima, preenchimento indevido dos campos referentes ao código de terceiros e
SAT; preenchimento incorreto do código de pagamento da GPS utilizando 2100 quando
o correto era 2003; para o período de 03.2000 a 03.2005; 05.2005; 07.2005 a 12.2005;
06.2006 e 12.2006, informação incorreta do valor devido à previdência; informou
erroneamente o FPAS utilizando o código 515, quando o correto é 507, nas
competências 01.1999; 03.1999 a 01.2001; 03.2001; 04.2001; 09.2001 a 12.2001;
05.2002; 10.2002; 11.2002; 01.2003 a 04.2003; deixou de informar os valores retidos
pelos tomadores nas competências 03.2000 a 01.2005; 03.2005; 10.2005 e finalmente
informou de forma errada tais valores nas competências 02.2005; 05.2005; 07.2005;
11.2005; 12.2005; 06.2006; 12.2006 infringindo assim, o disposto no artigo 32, inciso
IV, § 6.° da Lei N. 8.212/91.
Com relação à penalidade aplicada, nada mais incorreto, pois está esta tipificada
no art. 32, IV, § 5o do Decreto no 8.212/91, tendo o valor obedecido os arts. 92 e 102 desta Lei:
Art. 92. A infração de qualquer dispositivo desta Lei para a qual não haja penalidade
expressamente cominada sujeita o responsável, conforme a gravidade da infração, a
multa variável de Cr$ 100.000,00 (cem mil cruzeiros) a Cr$ 10.000.000,00 (dez milhões
de cruzeiros), conforme dispuser o regulamento.
Art. 102. Os valores expressos em moeda corrente nesta Lei serão reajustados nas
mesmas épocas e com os mesmos índices utilizados para o reajustamento dos benefícios
de prestação continuada da Previdência Social. (Redação dada pela Medida Provisória
no 2.187-13, de 2001).
CONCLUSÃO
VOTO em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem

Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital